Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711854-07.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANGELICA PAULINO CALIXTO RECORRIDO: CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACAO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em ação de execução promovida por instituição de ensino com fundamento em contrato educacional inadimplido. No recurso, a agravante pleiteia: (i) a concessão da gratuidade da justiça e (ii) a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a constrição de valores, sob o argumento de impenhorabilidade por se tratarem de verbas de natureza alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça com base em declaração de hipossuficiência subscrita pela parte agravante; e (ii) estabelecer se a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros deve ser suspensa, diante da alegada impenhorabilidade dos valores constritos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC (arts. 98 e 99, § 3o) asseguram à parte que declare não possuir recursos a gratuidade da justiça, atribuindo presunção relativa à declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada por prova em sentido contrário ou por elementos nos autos que infirmem a alegação. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que o simples patrocínio por advogado particular ou o recebimento de proventos não são suficientes, por si sós, para afastar a presunção de pobreza (EDcl no AREsp 2.474.078/SP; EDcl na AR 5.629/SP). 5. No caso concreto, a agravante juntou contracheques e extratos bancários suficientes para, nesta fase recursal, justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não havendo elementos hábeis a infirmar a presunção de hipossuficiência. 6. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, ausente a demonstração da origem alimentar dos valores bloqueados, o requisito da probabilidade do direito não se encontra satisfeito. 7. A alegação de impenhorabilidade exige comprovação idônea e específica, não sendo suficiente a mera afirmação genérica sobre a origem dos recursos, nos termos do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência dominante. 8. O bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD é medida legal e preferencial no processo de execução (art. 835, I e §1o, do CPC), e sua validade se presume até que a parte executada apresente prova cabal da ilegalidade da constrição. 9. Eventual análise superveniente de documentos juntados tardiamente caberá ao juízo de origem, não havendo fundamento para a reforma da decisão agravada nesta fase recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e deve ser acolhida para fins de concessão da gratuidade da justiça, salvo quando infirmada por prova inequívoca em sentido contrário. 2. A alegação de impenhorabilidade de valores ou bens deve ser acompanhada de elementos probatórios específicos e idôneos, não sendo admissível sua presunção com base em afirmações genéricas. 3. A constrição de ativos financeiros por meio do SISBAJUD constitui medida legal e preferencial na execução, cuja regularidade somente pode ser afastada mediante prova robusta da ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 100, caput, 833, IV, e 835, I e § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1995580, 0702585-41.2025.8.07.0000, rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 06.05.2025. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça, porquanto a insurgente não possui condições de suportar as despesas processuais decorrentes da demanda, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; b) artigos 833 e 854, §3o, ambos do CPC, sustentando que o deferimento do bloqueio de valores da sua conta, sem levar em conta o impacto negativo na continuidade de suas atividades, ofende a dignidade da pessoa humana e provoca o agravamento de sua condição financeira. a margem consignável deve incidir sobre a remuneração líquida do servidor, após deduzidos os descontos obrigatórios. Alega, ainda, a impenhorabilidade dos ativos financeiros, sob pena de comprometimento do mínimo existencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, bem como, que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.151. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833 e 854, §3o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme se extrai dos autos, a agravante não comprovou, de forma idônea e específica, a alegada natureza alimentar dos valores bloqueados nem sua origem salarial. Apesar de regularmente intimada para tanto, limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre a imprescindibilidade dos recursos e juntou documentos que não demonstram a vinculação dos valores à sua remuneração como militar. Como bem fundamentado pelo juízo de origem, não foram apresentados extratos bancários detalhados nem comprovantes de rendimentos que indicassem a natureza impenhorável dos ativos constritos.(...) Assim, ausente demonstração cabal da impenhorabilidade dos valores bloqueados, é imperioso reconhecer a regularidade da decisão agravada, que apenas deu seguimento à execução com base nos meios legais de coerção patrimonial disponíveis, sem violar garantias constitucionais nem o devido processo legal.” (ID 73768355). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “No caso concreto, a agravante, servidora Militar das Forças Armadas, declara a condição de hipossuficiência. Ainda, consta juntado à origem, contracheques que de fato demonstram o comprometimento da renda da recorrente (IDs 235953463, 235953464, 235953465), além de extratos bancários que evidenciam, ao menos nesta análise, a condição de hipossuficiência prevista no art. 98, caput, do CPC. Diante desse panorama, patente o direito pleiteado.” (ID 73768355). Ademais, a concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 73856834. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003